Tribunal: TJES
Processo: 0005237-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005237-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005237-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DO FLAGRANTE - GUARDA MUNICIPAL - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO VERIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante por estar na posse de 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína. 2. Incabível a declaração de nulidade da abordagem e da revista pessoal realizada pela Guarda Municipal e de todas as provas delas decorrentes. Ademais, rejeito a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Provido o redimensionamento da pena-base em razão da fundamentação inidônea na primeira fase da dosimetria da pena.
5
. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN SANTOS DIAS
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa busca a declaração de nulidade da abordagem e da revista pessoal realizada pela Guarda Municipal e de todas as provas delas decorrentes. Ademais, pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.

Por fim, requer seja a pena aplicada no mínimo legal.

Contrarrazões (id. 13077107) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13266538) por intermédio do procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005237-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de julho de 2022, por volta de 20 horas, na rua Barra do Sabiá, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quarenta e sete pinos da droga conhecida como “cocaína” (auto de apreensão fl. 09 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 10).

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal, durante a Operação Estado Presente, na rua Barra do Sabiá, bairro Rio Marinho, avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola branca em um terreno.

Diante da atitude suspeita, os Agentes efetuaram a abordagem ao denunciado, com quem foi apreendido um aparelho celular (auto de apreensão fl. 09) e, em seguida, apreenderam a sacola dispensada, constatando que, em seu interior, o denunciado trazia 47 pinos de cocaína.

Emerge da peça de investigação que o denunciado informou aos Agentes que havia deixado com a proprietária de um bar, Maria Batista de Carvalho, a quantia de R$30,00 proveniente do tráfico de drogas, para que ela guardasse, o que foi por ela confirmado, sendo apreendido o dinheiro (fl. 09).

Consta ainda que o denunciado informou aos Policiais que estava no local comercializando drogas desde as 08 horas da manhã do mesmo dia, sendo as drogas apreendidas seriam a segunda remessa para que pudesse realizar a venda durante toda a madrugada.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa busca a declaração de nulidade da abordagem e da revista pessoal realizada pela Guarda Municipal e de todas as provas delas decorrentes. Ademais, pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.

Por fim, requer seja a pena aplicada no mínimo legal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante às fls. 06; Auto de Apreensão às fls. 13; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente às fls. 12; Boletim Unificado às fls. 18/20; Laudo de Exame Químico Forense às fls. 34/35
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 13077095) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

[...]

O GM Nuno, em Juízo, confirmou que
o local da abordagem do Réu é de intenso tráfico de drogas, sendo avistado dispensando os entorpecentes, que estavam acondicionados em uma sacola, em um terreno baldio, o que foi presenciado pelos agentes públicos.

Disse, ainda, que
o acusado confessou a propriedade da droga, bem como que se destinava a venda.

O GM Thiago, da mesma forma,
afirmou que o acusado foi abordado durante uma operação “Estado Presente”, estando nas proximidades de um Bar com muitos registros de ocorrências de caça níqueis e tráfico de drogas.

Disse, ainda, que
o acusado foi avistado dispensando uma sacola, assim que viu a viatura, em um terreno baldio, sendo aquela apreendida e constatado que continha pinos de “cocaína”, acondicionados em forma de carga, conforme é típico da mercancia.

Relatou, por fim, que o
acusado disse que estava vendendo drogas, desde cedo, e aquela não era sua primeira carga do dia para venda.

[...]

O acusado, em Juízo,
resguardou seu direito constitucional ao silêncio
.

Não constam dos Autos qualquer elemento probatório hábil a infirmar as declarações das testemunhas de culpa, que confirmaram, em Juízo, que
o acusado foi avistado em local de intenso tráfico de drogas, na posse direta de entorpecentes, os quais dispensou em um terreno baldio próximo, ao verificar a presença policial.

As testemunhas confirmaram, ainda, que os
entorpecentes estavam embalados em forma de carga
, como é típico dos entorpecentes destinados à venda.

O tráfico de drogas, como
crime de múltiplas condutas
, busca punir
não apenas quem comercializa, mas também quem traz consigo, transporta e mantém em depósito drogas, que pela forma de acondicionamento e local de apreensão, destinavam-se ulteriormente ao comércio.

[...]

Neste sentido, em que pese à defesa alegar
nulidade da abordagem e da revista pessoal realizadas pela Guarda Municipal e de todas as provas delas decorrentes
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a guarda municipal foi introduzida pelo artigo 114, capítulo III, da Constituição Federal, capítulo este que trata acerca da segurança pública brasileira.

Ademais, a lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014, em seu artigo 5º, inciso XIV, estabelece que é competente a guarda municipal agir em situações de flagrante delito, veja-se:

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

[...]

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

Não obstante, o artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Assim, se ao popular comum é dada a faculdade de prender quem estiver em situação de flagrância delitiva, com mais razão aos agentes da guarda municipal, agentes de segurança pública. Neste particular, o “poderá” destes está erigido à condição de um dever legal e, seu descumprimento, poderá implicar em prevaricação ou outro delito penal. Conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM RESIDÊNCIA, PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. NULIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. A guarda Municipal pode, e deve prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos atermos do art. 301 do CPP. Precedentes.
2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito

Deste modo, tendo os guardas municipais agido diante de uma situação flagrancial onde restou configurada a fundada suspeita, pelo despejo da sacola com entorpecentes ao avistar os agentes, não há que se falar em nulidade.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição por insuficiência probatória
.

Contudo, entendo novamente não assistir razão à defesa, uma vez que os depoimentos policiais são firmes e uníssonos em afirmar que o réu estava com uma sacola contendo entorpecentes e que, logo após a chegada das viaturas ao local, dispensou a sacola com 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína em um terreno baldio próximo.

Além disso, os policiais alegam que, no momento da apreensão, o acusado confessou a propriedade das drogas, bem como que seriam destinadas ao comércio ilícito, e que estava no local desde o início do dia. Ainda, relatou aos agentes que a quantidade apreendida já era a segunda carga do dia, pretendendo permanecer comercializando até a madrugada.

Vale ressaltar que os depoimentos dos agentes da lei é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, inclusive com o “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização. Assim, resta-se comprovado a prática do delito de tráfico de drogas por parte da pessoa do acusado.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da pena mínima ao apelado, entendo que não merece acolhimento, explico.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Não obstante, entendo que a dosimetria da pena merece ajustes, em razão, de alguns dos argumentos utilizados para a 1ª fase serem inidôneos.

Nessa vertente, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivo,

circunstâncias e consequências,
merece reparo, pois, na valoração fora utilizada fundamentação genérica e própria do tipo penal, não devendo ser considerada justificativa idônea, devendo ser afastada.

Considerando restar apenas uma circunstância valorada negativamente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão
, reduzindo a pena de multa para
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Agravante da reincidência considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena do Código Penal.

Quando da prolação da sentença, o magistrado de primeiro grau afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob a seguinte fundamentação:

[...]

Tratando-se de acusado reincidente,
não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

[...]

Assim, os entorpecentes apreendidos somados aos demais elementos coligidos nos autos, além da dinâmica em que o crime fora cometido, apontam que o acusado faz do crime seu meio de vida, não sendo, portanto, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Destaco, por fim, que entendo por idônea a fundamentação do magistrado de primeiro grau ao afastar a referida minorante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante ao
quantum
de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e a pena de multa para 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido no regime SEMIABERTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base.